Tribunal: TJBA
Processo: 8029952-67.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029952-67.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORGE DA SILVA PEREIRA Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO E CÁLCULO DOS PROVENTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por Jorge da Silva Pereira contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia e do Governador do Estado da Bahia, visando à reclassificação e promoção ao posto de 1º Sargento PM e, consequentemente, à revisão dos proventos com base na remuneração de 1º Tenente PM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o prazo para impetração do mandado de segurança encontra-se decaído; (ii) estabelecer se o mandado de segurança é o meio adequado para a pretensão do impetrante; e (iii) determinar se o impetrante possui direito líquido e certo à reclassificação e promoção pretendidas. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo decadencial não se configura, tendo em vista que a omissão administrativa refere-se a obrigação de trato sucessivo, conforme entendimento consolidado pela Súmula 85 do STJ. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo contra ato omissivo da Administração Pública, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988 e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009. A transferência do impetrante da graduação de Soldado 1ª Classe para a reserva remunerada com proventos de Cabo PM está em conformidade com o Estatuto da Polícia Militar da Bahia (Lei Estadual nº 7.145/1997), alterado pelas Leis nº 7.990/2001 e nº 11.356/2009, inexistindo previsão de promoção automática pelo decurso do tempo. A promoção na carreira militar exige cumprimento de requisitos específicos, como inclusão em Lista de Pré-qualificação, aprovação em Curso preparatório, cumprimento do interstício mínimo e existência de vagas, conforme o art. 134 da Lei Estadual nº 7.145/1997, não sendo comprovado o preenchimento desses requisitos pelo impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança não se aplica às obrigações de trato sucessivo, salvo em relação às prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. O mandado de segurança é cabível para proteção de direito líquido e certo contra ato omissivo da Administração Pública, desde que não envolva análise probatória complexa. Não há direito à promoção automática na carreira militar pelo mero decurso do tempo, sendo imprescindível o cumprimento dos requisitos legais previstos na Lei Estadual nº 7.145/1997 e alterações subsequentes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 23 e 25; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 92 e 134; Lei Estadual nº 7.990/2001; Lei Estadual nº 11.356/2009. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STJ, Súmula nº 271; TJ-BA, MS nº 80209429620238050000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 28/02/2024; TJ-BA, MS nº 80205367520238050000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 20/03/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8029952-67.2023.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante JORGE DA SILVA PEREIRA e impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR AS PRELIMINARES E NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I/F